Tribunal: TJDFT
Processo: 0731714-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731714-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSCAR LUIS DE MORAIS, JUNIA DE ABREU GUIMARAES SOUTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OSCAR LUIS DE MORAIS e JUNIA DE ABREU GUIMARÃES SOUTO contra a decisão da 12a Vara Cível de Brasília que, no bojo do cumprimento de sentença n. 0038035-69.2014.8.07.0001, movido em seu desfavor pelo CONDOMÍNIO EDIFÍCIO BELVEDERE, deferiu o pedido de adjudicação do imóvel penhorado pela parte autora pelo valor da avaliação (R$ 1.200.000,00) – ID 102585880. O recurso não se encontra acompanhado do respectivo preparo, conforme determina o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, pois, embora tenha colacionado comprovante bancário, nele há a informação de “pagamento pendente” (ID 29598484). Assim, em observância ao §4o do supramencionado dispositivo legal, intime-se o agravante para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 5 de outubro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator